Tribunal: TJDFT
Processo: 0719508-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.
2. Havendo vício de omissão quanto ao pedido da agravada de condenação da agravante por litigância de má-fé, necessária a manifestação quanto ao ponto.
3. Não há que se falar em condenação nas penas referentes à litigância de má-fé daquele que apenas exerce as possibilidades de insurgirem-se sobre as decisões judiciais, desde que não infrinjam o disposto no artigo 80 do CPC.
4. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.